Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739846-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA RODRIGUES ARAGAO EMBARGADO: FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA D E S P A C H O Em face da oposição de embargos de declaração (ID 64723648), INTIME-SE o Embargado para a apresentação de contraminuta, nos termos do Art. 1.023, §2o do CPC, tendo em vista que a petição constante do ID 65001997 diz respeito à contraminuta ao mérito agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 16:45:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador